Tribunal: STF
Processo: RE 1435108
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 14):



    “APELAÇÃO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO DIRETORA DE ESCOLA - APOSENTADORIA ESPECIAL - Autora que teve pedido de aposentadoria especial negado administrativamente - Pretensão de ser considerado o tempo de serviço prestado e de contribuição como Diretora para efeitos de aposentadoria especial e indenização pelo período em que trabalhou a mais - Não cabimento - Situação que que não pode ser considerada propriamente como efetivo tempo de magistério para fins de aposentadoria especial - Investidura originária (Diretor de Escola) que não integra a carreira do magistério - Ausência de contrariedade à tese firmada no julgamento do RE nº 1.039.644/SC, Tema nº 965/STF - Improcedência da ação. Recurso da FESP provido e prejudicado o recurso da autora.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, ANDRÉA VALENTINA BALDAN alega ter o acórdão recorrido violado o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento da ADI 3772/DF e no RE 1.039.644-RG (Tema 965).



     Sustenta que “o cargo de Diretor de Escola, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente no Estado de São Paulo, é sim abarcado pelas funções de magistério, permitindo, deste modo, que o tempo de serviço apurado nesta condição seja considerado para a concessão da aposentadoria especial” (fl. 8, Doc. 20).



    Argumenta que, “se o Constituinte quisesse efetivamente limitar a aplicação do § 5º do artigo 40 da Constituição Federal apenas aos docentes, teria ele registrado como exigência para tanto a expressão: “tempo de serviço efetivamente prestado nas funções de professor”, e não como consta: “tempo de efetivo exercício das funções de magistério”” (fl. 9, Doc. 20).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido “para reconhecer a possibilidade do computo do tempo de serviço público exercido na direção de escola para fins de concessão da aposentadoria especial de magistério e abono de permanência” (fl. 9, Doc. 20).



    Em contrarrazões (Doc. 22), sustentou-se que “não há que se falar em violação a texto constitucional e muito menos repercussão geral em favor da tese esposada pela recorrente. Desde logo, importante destacar que nas decisões proferidas pelo STF na ADI 3.772/DF e RE 1.039.644-RG somente foi garantida a aposentadoria especial aos diretores de escola que tenham alcançado a função em virtude de progressão nas carreiras de professor. Em outras palavras, o benefício em questão não foi garantido aos servidores que tomaram posse no cargo de diretor de "forma direta", por concurso público específico para esse cargo, o que é o caso da recorrida” (fl. 2, Doc. 22).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aduzindo que: (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (fl. 1, Doc. 24); (b) incide o óbice da Súmula 279/STF; e (c) é incabível a análise de recurso extraordinário interposto com amparo no art. 102, inc. III, alínea “c”, da Constituição da República, quando não há aplicação de lei ou ato de governo local contestado em detrimento da Constituição Federal (Doc. 24).



    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    Nesta CORTE, a ilustre Presidente, Min. ROSA WEBER, no julgamento do ARE 1.400.786/SP, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do RE 1.039.644, Tema 965 da repercussão geral (Doc. 32).



    Em seguida, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de adequação ao precedente paradigma (fl. 1, Doc. 35).



    Todavia, o Tribunal de origem, em Juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 36):



    “RETORNO DOS AUTOS - Tema nº 965 firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Aposentadoria especial de servidores pertencentes aos quadros do magistério. Retorno dos autos determinado pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para readequação ou manutenção do decisum, tendo em vista o julgamento do RE nº 1.039.644/SC. 



    APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CARREIRA DE MAGISTÉRIO - DIRETORA DE ESCOLA - APOSENTADORIA ESPECIAL - Impetrante que teve pedido de aposentadoria especial negado administrativamente - Pretensão de ser considerado o tempo de serviço prestado e de contribuição como Diretora para efeitos de aposentadoria especial e indenização pelo período em que trabalhou a mais - Não cabimento - Situação da impetrante que não pode ser considerada propriamente como efetivo tempo de magistério para fins de aposentadoria especial Investidura originária (Diretor de Escola) que não integra a carreira do magistério - Ausência de contrariedade à tese firmada no julgamento do RE nº 1.039.644/SC, Tema nº 965/STF - Manutenção do V. Acórdão.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido no Juízo a quo e os autos encaminhados a esta SUPREMA CORTE (Doc. 38).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à recorrente.



    Conforme acima narrado, trata-se de ação por meio da qual a autora, ora recorrente, visa à concessão de aposentadoria especial ao argumento de que preencheu os requisitos constitucionais de tempo de contribuição e idade exigidos para tanto. Todavia, por exercer à época o cargo de diretor de escola, foi impedida de obter o reconhecimento de tal direito. 



    Assim, requereu o reconhecimento do direito ao cômputo do tempo de contribuição aferido no exercício de cargo ou função respectiva a classe de suporte pedagógico (gestão escolar) para concessão de aposentadoria especial de magistério e o abono de permanência correspondente. 



    O Tribunal de origem deu provimento à Apelação do Estado de São Paulo e julgou improcedente o pedido, ao argumento de que “apenas os professores de carreira têm direito à aposentadoria especial, ainda que estejam temporariamente em funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico” (Doc. 14). 



    Sobre a matéria, veja-se a tese de julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria):



    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.“



    A respeito da situação pessoal da parte autora, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para afastar a incidência do Tema 965 da Repercussão Geral (fls. 3-4, Doc. 36):



    “Com efeito, o Tema de Repercussão Geral nº 965 fixado pelo Pretório Excelso preconiza que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” 



    Vale dizer, a matéria debatida no RE nº 1.039.644/SC, este adotado como paradigma da referida orientação vinculante, diz respeito ao professor de carreira que eventualmente deixa de exercer a docência propriamente dita para desempenhar atividades de coordenação ou assessoramento pedagógico ou de direção de unidade escolar atividades cuja prestação permite o cômputo do tempo de serviço prestado excepcionalmente nessas condições para fins de aposentadoria especial. 



    No caso dos autos, a autora se exonerou do cargo de professor e, em 27/06/2005, entrou em exercício em cargo efetivo de diretor de escola, em razão da aprovação em concurso público (fls. 18). 



    Salvo superior juízo, não se trata, portanto, de professora em exercício temporário de funções diversas; mas de servidora investida originariamente em cargo que não é de professor. 



    Em outras palavras, o exercício da função de Diretor se deu mediante investidura originária, e não decorrente da carreira do magistério; e bem por isso se decidiu que o tempo nesse outro cargo não poderia ser contabilizado como tempo de exercício de funções de professor, para fins de aposentadoria especial.”



    Em se tratando de professora de carreira que vem a assumir posteriormente o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (ADI 3772, Rel. Min. Ayres Britto, Red. p/o acórdão o RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno) 



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente